Tribunal: TJMT
Processo: 0008926-14.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008926-14.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pena de Multa, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Everton Prediger (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), George Afonso Pereira de Souza (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON PREDIGER (APELANTE), GEORGE AFONSO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – ENUNCIADO SUMULAR N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS –
AFASTAMENTO DA REPRIMENDA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA CUMULATIVA QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL – REDUÇÃO DA
SANÇÃO PECUNIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
QUANTIDADE DE DIAS-MULTA E VALOR UNITÁRIO

FIXADO
S
NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede que, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda sofra qualquer abrandamento, porquanto a incidência de atenuante não tem o condão de reduzir a sanção a patamar inferior ao cominado no preceito secundário do tipo penal. Inteligência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a afastar a alegação de infringência aos princípios da legalidade e da individualização das penas.

É impositiva, e não discricionária, a aplicação da pena de multa quando esta é prevista de forma cumulada, e não alternativa, à pena privativa de liberdade.

Se a quantidade de dias-multa e o seu valor unitário foram fixados no mínimo legal, a precariedade das condições financeiras do acusado não autoriza nenhuma redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Everton Prediger
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0008926-14.2019.8.11.0004, código 311807, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em síntese, o apelante pleiteia o
abrandamento da reprimenda imposta, em virtude de sua
confissão espontânea, bem como a exclusão da sanção pecuniária ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
estabelecido (Id. n. 88049484).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 88049487).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 72813453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Everton Prediger
foi condenado à reprimenda de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o abrandamento da pena aplicada, com base em sua confissão espontânea, bem como a exclusão da sanção pecuniária ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
estabelecido.

Sem razão, contudo.

No que diz respeito à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, compulsando a sentença invectivada, observo que a pena-base do crime capitulado no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 foi aplicada no mínimo legal (1 ano de detenção e 10 dias-multa), à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, revelando-se impossível a providência almejada pelo apelante, uma vez que, consoante o enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede a minoração da reprimenda na segunda etapa da dosimetria, porquanto, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição e aumento de pena (computadas na terceira fase), circunstâncias atenuantes e agravantes não têm o condão de fazer a reprimenda desbordar das balizas contidas no preceito secundário do tipo penal. Tal restrição se justifica precisamente porque, assim como as circunstâncias judiciais listadas pelo art. 59 do CP, as atenuantes e agravantes não são valoradas com base em parâmetros rígios preestabelecidos, enquanto causas de diminuição e aumento são sempre aplicadas na forma de frações determinadas na própria lei. Assim, por um lado, evitam-se excessos repressivos por parte do julgador, e, por outro, impede-se que os bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal recebam proteção deficiente.

Ademais
, o Supremo Tribunal Federal, guardião e intérprete máximo da Constituição da República, já se pronunciou exaustivamente sobre a matéria, chancelando o referido
verbete sumular
, de modo a afastar a alegação defensiva de infringência aos princípios da legalidade e da individualização das penas.

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A

petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.

2.
O Plenário Virtual, após reconhecer a repercussão geral da matéria, reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante genérica (RE 597.270 QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso)
.

3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes.

4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário.

5. A

decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.

6. Agravo regimental a que se nega provimento
”
(STF, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário n. 868.197/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 4.8.2015; data da publicação: 25.9.2015).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE EM FACE DE ATENUANTES GENÉRICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.

2. A

violação às garantias constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto.

3.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 597.270-QO-RG, sob a relatoria do ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal. Na oportunidade, esta nossa Casa de Justiça reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da inadmissibilidade da tese quando presentes apenas atenuantes genéricas, e inexistentes causas especiais de diminuição de pena
.

3. Incidem as Súmula 282 e 356/STF.

4. Agravo regimental desprovido
”
(STF, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 819.339/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma; data do julgamento: 14.12.2010; data da publicação: 15.4.2011).

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.

I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.

II -
Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
.

III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal.

IV - Ordem denegada
”
(STF,
Habeas Corpus
n. 94.646/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma; data do julgamento: 31.3.2009; data da publicação: 24.4.2009).

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, observo que se trata de providência impossível, na medida em que a aplicação da sanção pecuniária, em caso de condenação pelo crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, é impositiva, e não discricionária, como se depreende da leitura do preceito secundário do tipo:

“
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos,
e multa
.
”

Nota-se que a pena privativa de liberdade e a de multa são,
nessa hipótese
,
cumulativas, e não alternativas
(ao contrário do que ocorre, por exemplo, com o crime de omissão de socorro – art. 135,
caput
, do CP)
, de modo que o fato de o apelante não possuir condições financeiras
favoráveis
é irrelevante.

Frise-se, a propósito, que, assim como a sanção detentiva, a referida reprimenda foi estabelecida no mínimo legal, a saber, 10 dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, circunstância que também inviabiliza qualquer redução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021